Tribunal: TJMT
Processo: 1010358-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010358-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 261.731.148-10 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 261.731.148-10 (AGRAVANTE), JOAO CARVALHO - CPF: 478.448.092-72 (AGRAVADO), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (AGRAVADO), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (PROCURADOR), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – CAUSA EM QUE INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL FIGURA COMO PARTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal estabelece que compete aos Tribunais Regionais Federais, julgar em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio do segurado/beneficiário, as causas em que for parte instituição de previdência social, sempre que a comarca não seja sede de Vara do Juízo Federal, de modo que, o recurso cabível será sempre endereçado ao Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARCOS DA SILVA BORGES
, contra decisão monocrática (id.
8828441
) que reconheceu a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Sustenta o Agravante que compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.

Com base nestes argumentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme id.
8134522.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que reconheceu a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Insurge-se o Recorrente, ao fundamento de que, compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.

Conforme consignado na decisão embargada, o artigo 108, inciso II, da Constituição Federal, estabelece que compete aos Tribunais Regionais Federais, julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes estaduais no exercício da competência federal, nos termos do artigo 15, inciso III, da Lei 5.010/66.

Destarte, em complemento, preconiza o artigo 109, parágrafos terceiro e quarto da Carta Magna, que serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio do segurado/beneficiário, as causas em que for parte instituição de previdência social, sempre que a comarca não seja sede de vara do Juízo Federal; de modo que, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Feitas estas considerações, não há falar em competência desta Egrégia Corte de Justiça para a apreciação do recurso interposto, uma vez que não se trata de ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente, mas de demanda previdenciária.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
AÇÃO

PREVIDENCIÁRIA
. NATUREZA NÃO ACIDENTÁRIA (AUSÊNCIA DE EVENTO INFORTUNÍSTICO). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO ORIUNDA DA ESFERA
FEDERAL
.
COMPETÊNCIA
DO
TRIBUNAL

REGIONAL

FEDERAL
DA 4a REGIÃO.
Tratando-se de
ação

previdenciária
ajuizada em face do INSS, que não possui natureza acidentária, a
competência
para julgamento de recurso interposto contra decisão proferida por juiz estadual, no exercício da
competência

federal
delegada, é do
Tribunal

Regional

Federal
da 4a Região
. Situação dos autos em que a causa de pedir é de índole eminentemente
previdenciária
(auxílio-doença em decorrência de acidente de trânsito) e o julgado objeto de cumprimento de sentença foi proferido pelo c. TRF4, que reconheceu o direito à percepção do benefício.
COMPETÊNCIA
DECLINADA AO EG.
TRIBUNAL

REGIONAL

FEDERAL
DA 4a REGIÃO.(
Agravo
de Instrumento, No 70082945957, Nona Câmara Cível,
Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 04-10-2019)

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL OU APOSENTADORIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA
FEDERAL
.

A
competência
para o julgamento de recurso interposto contra decisão proferida por juiz estadual, investido de
competência

federal
delegada, é do
Tribunal

Regional

Federal
da 4a Região. Exegese dos artigos 109, §§ 3o e 4o, c/c o artigo 108, II, todos da Carta
Federal
. Precedentes
.
COMPETÊNCIA
DECLINADA AO
TRIBUNAL

REGIONAL

FEDERAL
DA 4a REGIÃO.(
Agravo
de Instrumento, No 70077975688, Nona Câmara Cível,
Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 12-06-2018)

Por fim, registre-se que a provocação de incidentes infundados, bem como a interposição de recurso com intuito meramente protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020